Tribunal: CARF
Processo: 14098.000418/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.000418/2009-36
ACÓRDÃO
1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV GAZETA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
LANÇAMENTO. CLAREZA. SEGURANÇA.
O lançamento de ofício deve ser claro e com segurança de sua legitimidade
como determina o art.142 do CTN, sob pena de cancelamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade de
votos, afastar a preliminar de decadência e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza que negava
provimento ao recurso. Manifestou a intenção de fazer declaração de voto o Conselheiro
Fernando Augusto Carvalho de Souza, mas não apresentou.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000418/2009-36
2

RELATÓRIO
Inicio por transcrever o relatório da decisão recorrida, conforme consta no Acórdão
de no 02-067.474 proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE em 29 de fevereiro de 2016, o qual julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pela Interessada. Ei-lo:
Relatório
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados
os Autos de Infração constantes das fls. 02 a 37, que exigem os seguintes tributos
IRPJ, PIS, CSLL e COFINS, no montante a seguir demonstrado:

O início do procedimento fiscal ocorreu em 13/10/2008, conforme fl. 42 a 46,
quando se intimou o contribuinte a apresentar os seguintes livros e documentos,
em relação ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005:
1 - Livros Diário e Razão (Lucro Real)
2 - Livro Registro de Apuração do Lucro Real (LALUR)
3 - Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências
4 - Contrato/Estatuto Social e suas alterações
5 - Extratos bancários das contas correntes empresa
Nas fls. 341 a 343, consta comunicado do sujeito passivo (datado em 10/11/2008)
onde informa a entrega dos elementos solicitados no termo de início do
procedimento fiscal e registra que a entrega dos extratos bancários que estavam
faltando seria realizada assim que recebê-los. Nas fls. 344 a 432 constam diversos
extratos bancários.
Em 20/10/2009, conforme fl. 54 a 56, a autoridade autuante emitiu “termo de
ciência e de solicitação de documentos” onde intimou o sujeito passivo a
apresentar a documentação comprobatória relativa aos eventos/contas nele
relacionados, quais sejam, ADIANTAMENTO DE CLIENTES, EMPRÉSTIMO A
LONGO PRAZO, CUSTOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS VENDIDOS e JUROS
PAGOS. As datas relacionadas referem-se aos períodos de 2004 e 2005.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000418/2009-36
3
No referido termo, a autoridade autuante fez constar, ainda, que caso o
contribuinte possuísse documentos que justificassem, contestassem, modificassem
ou complementassem os fatos especificados, deveria apresentar os originais no
prazo definido, justificando por escrito.
Em comunicado datado em 04 de novembro de 2009 (fl. 78), o sujeito passivo
requereu a juntada de documentação referente à Conta “Adiantamento de
Clientes”, para o ano-calendário de 2004 e prestou os seguintes esclarecimentos
sobre a referida conta:
Por oportuno, informa que tal referência contábil é utilizada pela empresa apenas
em razão do número elevado de clientes, que realizam pagamentos mensais pela
prestação dos serviços de telecomunicação. Observe-se, pelos livros fiscais já em
poder desta D. Fiscalização, que tais contas são baixadas imediatamente quando
da identificação do depositante/cliente.
Nas fls. 148 a 341, constam extratos bancários e notas fiscais/duplicatas/recibos
de mútuo/boletos bancários e cheques apresentados pelo sujeito passivo.
Em comunicado datado em 16/11/2009 (fl. 57), a impugnante registrou a entrega
dos elementos solicitados no “termo de ciência e de solicitação de documentos”,
para o ano-calendário de 2005. Nas fls. 58 a 77, constam extratos bancários e
notas fiscais/recibos apresentados.
Em 18/02/2009 foi lavrado autos de infração para exigência do IRPJ e reflexos
(CSLL, PIS e Cofins), fls. 02 a 37, em razão de a autoridade autuante ter
identificado três infrações de omissão de receitas, cujas descrições dos fatos
transcrevem-se:
001 – Omissão de receitas
Receitas não contabilizadas
Omissão de Receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização,
apurada conforme levantamento efetuado através da movimentação financeira da
empresa, onde constatou-se que os valores, abaixo discriminados, solicitados a
serem comprovados através do termo de ciência e solicitação de documentos,
foram lançados no razão como ADIANTAMENTO DE CLIENTES, e devido a não
comprovação foi considerado como receitas que não foram declaradas:
(...)
002 – Omissão de receitas
Omissão de Receitas caracterizada pela não comprovação dos valores abaixo
relacionados constantes do termo de ciência e solicitação de documentos onde a
empresa contabilizou recursos oriundos de depósitos bancários a título de
EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO e não comprovou a origem dos mesmos através
da documentação solicitada:
(...)
003 – Custos dos bens ou serviços vendidos
Glosas de custos
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000418/2009-36
4
Valor apurado conforme levantamento efetuado onde se depara que após intimada
a empresa a comprovar Notas Fiscais de custos e despesas verificou-se que as
referidas Notas Fiscais tem como destinatário a empresa GAZETA
PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA, CNPJ No 03.915.493/0001-88, conforme
documentos anexados por amostragem e dados apurados pelo livro RAZÃO 2004 e
2005 na conta CUSTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS páginas 0473 e
0474 do ano calendário de 2004 e páginas 0471 e 0472 do ano calendário de
2005, cópias anexas.
(...)
Cientificado do lançamento em 21/12/2009 (fl. 07, 17, 26 e 34), o sujeito passivo
apresentou impugnação (fls. 532 a 543), onde alega, em síntese:
Nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa
A impugnante alega que houve afronta ao art. 5o, inciso LV da CF/88 e ao art. 2o,
caput e incisos VI e VII, do parágrafo único da Lei no 9.784, de 1999.
Argumenta que a Fiscalização aceitou parte da documentação apresentada em
atendimento ao termo de intimação datado de 20/10/2009. Porém, alguns valores
para os quais foi apresentada documentação foram considerados receitas omitidas
ou custos glosados.
Afirma que “alguns documentos entregues pela Impugnante foram simplesmente
ignorados pela D. Fiscalização, como, por exemplo, aqueles relativos a valores
depositados nos dias 14.03.2004, 05.05.2004, 19.07.2004 e 06.01.2005.” Explica
que esses documentos possuíam a mesma natureza (Adiantamento de Clientes ou
Empréstimos a Longo Prazo) de outros documentos aceitos pela autoridade
autuante.
Alega que para parte dos valores considerados tributáveis “não foram solicitadas
quaisquer informações ou documentos relativos a elas, sendo que as mesmas,
ainda assim, foram consideradas “receitas omitidas” pela D. Fiscalização.”
Argumenta:
14. - Destaque-se, ainda, que, por se tratar de processo administrativo fiscal, não há
que se admitir a presunção de que tais receitas foram efetivamente omitidas pela
Impugnante, ou que os custos não possam ser deduzidos, uma vez que há obrigação
legal de fornecimento das informações e fundamentação do lançamento de forma
clara e motivada, o que não ocorreu na espécie.
(...)
16. - Inquestionável que, durante o procedimento fiscal, a Impugnante, na medida
do possível e sempre que determinado, apresentou as justificativas e retificações
existentes de forma a atender aos Termos de Intimações Fiscais, obviamente na
medida em que detinha informações ou que conseguia produzir e obter documentos
junto a terceiros. Tanto que grande parte dos documentos apresentados foram
aceitos pela D. Fiscalização.
17. – Assim, a ausência de motivação e justificativa quanto à aceitação de
apenas parte dos documentos, bem como a inclusão de valores os quais a
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000418/2009-36
5
Impugnante jamais foi chamada a justificar na base de cálculo do crédito tributário
lançado, impede a defesa ampla da Impugnante, sendo evidente o cerceamento de
defesa no caso.
18. - Pelos fatos descritos acima e, considerando (i) que houve a rejeição
desmotivada de parte da documentação apresentada pela Impugnante quanto aos
valores considerados fatos geradores dos tributos exigidos; (ii) e que alguns valores
integrantes da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lançados jamais
foram objetos dos Termos de Intimação Fiscal respondidos, o que prejudicou a
ampla defesa da Impugnante, de rigor seja reconhecida a nulidade do Auto de
Infração ora guerreado, devendo o lançamento ser julgado improcedente por essa
D. Delegacia de Julgamento. (grifou-se)
Nulidade do Auto de Infração por violação do art. 281 do RIR/99 – Ausência de
hipótese quanto à possibilidade de presunção de omissão de receitas
A impugnante pontua que o lançamento teve como base legal os arts. 283 e 288 do
RIR/1999, os quais se referem à omissão de receita, assim considerada a falta de
emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente no momento da efetivação
das operações que especifica. Assim, alega que o lançamento carece de
fundamentação legal, pois o caso não se trata de omissão de receita por ausência
de emissão de notas fiscais, mas sim por supor a Fiscalização que os valores
existentes na conta contábil intitulada "Adiantamento de Clientes" não foram
oferecidos à tributação, o que também refuta.
Nesse ponto, assim justifica:
21. - Cumpre salientar que a Impugnante é empresa do ramo de comunicações que
transaciona, diariamente, com centenas de clientes. No desempenho de suas
atividades, por motivos procedimentais, há certa dificuldade em identificar, de
pronto, os credores ou devedores dos montantes debitados ou creditados em suas
Conta-Correntes.
22. - Por essas razões a Impugnante mantém em sua escrituração contábil a conta
intitulada "Adiantamento de Clientes", sendo que, assim que os depósitos são
identificados, ocorre a baixa contábil dos valores que momentaneamente são ali
escriturados, sendo que os mesmos compõem, posteriormente, a base de cálculo
dos tributos federais devidos. Como é de amplo conhecimento da D. Fiscalização,
que teve à sua disposição os Livros Diário e Razão referente ao período fiscalizado,
todos os valores a título de "Adiantamento de Clientes" são oferecidos
normalmente à tributação, não havendo que se falar em omissão de receitas.
23. – Dessa forma, escapa aos limites da legalidade os lançamentos levados a cabo
pela D. Fiscalização, pois não encontram previsão no art. 281 do RIR/99, que
afirma:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, art. 12, § 22, e Lei n2 9.430, de 1996,
art. 40):
I- a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000418/2009-36
6
II- a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III- a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.
24. - A melhor exegese do dispositivo legal transcrito acima indica que a
possibilidade de lançamento sob o argumento de "omissão de receitas" requer, na
prática, a produção de prova inequívoca, por parte da D. Fiscalização, que
demonstre a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, sendo de rigor que
a Autoridade responsável pelo lançamento apure o Quantum e a natureza da receita
considerada omitida. O lançamento deve ser pautado, imprescindivelmente, na
certeza da violação à lei tributária, o que não aconteceu no presente caso, pois não
há no Auto de Infração, motivação suficiente a esclarecer o motivo de alguns
valores integrarem a base de cálculo dos tributos lançados, enquanto outros foram
desconsiderados pela própria fiscalização. (negritou-se)
Cita doutrina sobre a necessidade de produção de provas pela Fiscalização e da
correta e precisa motivação. Transcreve, ainda, jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Argumenta que a “D. Fiscalização em momento algum aprofundou as
investigações ou produziu provas que incontestavelmente demonstram a omissão
de receitas ou a ilegalidade dos empréstimos a longo prazo e custos operacionais
deduzidos, mormente pelo fato de que não realizou qualquer diligência para
apurar a ocorrência do efetivo pagamento no exercício seguinte.”
[...]
Tendo em vista que a decisão recorrida afastou as exigências tributárias oriundas de
infrações a título de omissão de receitas, de se concentrar nos aspectos pertinentes a infração
remanescente, no caso, a glosa de custos.
Começando pelo que constou no Auto de Infração, lançamento de IRPJ:

Mediante Termo de Ciência e de Solicitação de Documentos, a contribuinte foi
intimada (fls.54/55) a apresentar, dentre outras demandas, a documentação comprobatória relativa
aos Custos de Produção e Serviços Vendidos, tendo a fiscalização indicado os valores de
determinados meses de 2004 e 2005. Não localizei resposta nos autos.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000418/2009-36
7
Reproduzo citações (fls.471) onde se menciona (ou possa aludir )à infração glosa de
custos:

[...]

[...]

[...]

DA DECISÃO RECORRIDA

Quanto à terceira infração (glosa de custos), não se pode afirmar que haja vício
na descrição dos fatos, pois a autoridade autuante indicou as folhas do livro razão
( correspondentes às fls. 47 a 51 dos autos do processo) onde se identificam os
registros a débito da conta “custo de produtos e serviços vendidos”. Em tais
registros, estão as datas da contabilização, valores e os números das notas fiscais
correspondentes aos custos. Ocorre que as notas fiscais são de saída e possuem
como “destinatário” pessoa jurídica distinta da impugnante, qual seja, “Gazeta
Publicidade e negócios Ltda”, CNPJ 03.915.493/0001-88, conforme descrito pela
autoridade autuante. A título de exemplo, veja-se a NF no 35662 (fl.181), cuja
contabilização como custo foi realizada em 12/12/2004, conforme fl. 47.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000418/2009-36
8
Ora, se o destinatário das notas fiscais de saída é pessoa distinta da impugnante, é
incontestável que esta não pode registrar os custos nelas representados em sua
contabilidade, em observância ao princípio da entidade.
A motivação está clara e não possui qualquer dificuldade de compreensão.
Ademais, a impugnante não apresentou provas em sentido contrário às acostadas
aos autos pela autoridade autuante.
Desta forma, é devida a glosa de custos, já que se refere a custos destinados a
pessoa jurídica distinta da impugnante.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 15 de abril de 2016 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 17 de maio de 2016, onde, após uma breve síntese dos fatos, apresentou seus
argumentos, a saber e de forma resumida:
- Da decadência parcial do direito de constituir o presente crédito tributário;
que recolheu os impostos devidos no período de 01/2004 a 12/2005, portanto revela-se aplicável o
disposto no art.150, §4o do CTN, assim estariam decaídos os fatos geradores anteriores a dezembro
de 2004, pois o auto foi lavrado em dezembro de 2009.
- Da nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa e da
regularidade da dedução dos custos
[...]

[...]

[...]
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000418/2009-36
9

[...]
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000418/2009-36
10

[...]

[...]

É o relatório do essencial.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000418/2009-36
11
Relativamente à decadência, de se dizer que não ocorreu, uma vez que empresas
tributadas pelo lucro real anual, como no caso, o fato gerador é em 31 de dezembro de cada ano.
O fato gerador mais antigo dos lançamentos é em 31 de dezembro de 2004 e
contados cinco anos após esta data chegaríamos em 31 de dezembro de 2009, não existindo
decadência neste ano e nem do ano de 2005, uma vez que a Recorrente tomou ciência dos autos
de infração em 21 de dezembro de 2009.
Relativamente à alegação de cerceamento de direito de defesa, entendo que assiste
razão a Recorrente, contrariamente ao posicionamento adotado pela decisão recorrida, uma vez
que não vejo nenhuma distinção em relação ao seu decisório das infrações anteriores, quando as
afastou por vício no lançamento.
Aqui também há vício.
A autoridade fiscal pinçou alguns valores da contabilidade, conforme Termo de
Constatação, então registrados como custo de mercadorias vendidas e os considerou como
inapropriados para a natureza da conta contábil, sem possibilitar à fiscalizada que fornecesse as
explicações dos registros, baseando-se apenas no destinatário que constou nas notas fiscais.
Em sede recursal, a Recorrente traz toda a explicação que era para ser dada durante
a ação fiscal, ocasião em que o fisco providenciaria as análises e eventuais questionamentos, mas
assim não agiu, trazendo, com seu procedimento, todo o encargo para este Colegiado assumir,
tarefa que não lhe cabe, neste caso específico dos autos.
Reproduzo item 20 do recurso:

Conclusão
É o voto, afastar a preliminar de decadência e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.000418/2009-36
12

Fl. 721
DF CARF MF
Original